Tribunal: TJSP
Processo: 1006484-02.2020.8.26.0038
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Reexame Necessário – Servidor Municipal – Pretensão ao reconhecimento de direito ao adicional de insalubridade – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Realização de perícia que corrobora a procedência parcial do pedido – Sentença mantida – Recurso não provido.